Tribunal: TJDFT
Processo: 0737840-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737840-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FOCAL AGROPECUARIA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0721625-11.2022.8.07.0001, converteu o cumprimento provisório de sentença em liquidação por arbitramento e determinou a realização de prova pericial. Na origem, trata-se de liquidação individual da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, na qual fora determinado que o índice de correção monetária aplicável em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O agravante busca a reforma da decisão recorrida (1) por ser necessária a formação de litisconsórcio passivo com o chamamento dos devedores solidários, inclusive com o declínio de competência para a Justiça Federal; (2) por não ser adequada para o caso a liquidação por arbitramento. Pede, nesse sentido, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo na forma das razões recursais. Aos autos vieram guia de custas (Id. 41119848) e comprovante de pagamento (Id. 41119850). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de liquidação de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, em princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo demanda a presença de elementos que demonstrem, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se a demanda proposta em face da instituição financeira ora agravante deve ou não ser remetida à Justiça Federal, mormente em função da necessidade de formação de litisconsórcio necessário. No caso dos autos, a sentença genérica exequenda foi proferida no bojo da ACP No 94.00.08514, por um Juízo da Justiça Comum Federal, qual seja, a 3a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista a presença, no polo passivo da ação civil pública, da União e do Banco Central, além do Banco do Brasil S/A. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente promova a liquidação ou o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Logo, não vislumbro, neste momento processual, qualquer necessidade de chamamento ao feito em relação aos outros coobrigados, especialmente quando, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. Daí porque, inadmissível a intervenção no feito da União Federal ou do Banco Central do Brasil, o que, por via de consequência, acaba por afastar a pretensão à remessa dos autos à justiça Federal. Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença, a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede a remessa posterior ao Juízo Federal. Cite-se, a propósito, o teor da súmula 508 do Supremo Tribunal Federal: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Logo, afigura-se ausente a probabilidade de provimento do recurso, o mesmo se aplicando quanto à urgência da medida, inclusive porque, quanto a esta, nada foi arguido pelo ora agravante. Por fim, observo que o Juízo de origem já determinou a realização de prova pericial para aferir o adequado montante devido pelo agravante, no bojo da qual será delimitado os elementos indispensáveis à formação da prova, de onde resulta o descabimento da insurgência do recorrente no que concerne à liquidação do título. Destarte, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, Inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora